Tribunal: TJMT
Processo: 1021661-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021661-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (AGRAVANTE), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (AGRAVADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI - CPF: 651.629.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU MARTINS - CPF: 316.163.058-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.587.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – TAXA DE JUROS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001 - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, atribui ao credor o ônus de provar que não houve a prática ilícita e que o crédito postulado é subsistente e legítimo, quando há verossimilhança na alegação do devedor de que houve a prática de agiotagem.

Constatada a existência de indícios suficientes quanto à alegada agiotagem, a inversão do ônus da prova, em exceção à regra geral de distribuição prevista no art. 373 do CPC, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRANI ZANOTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1002425-28.2018.8.11.0015, inverteu o ônus da prova, determinando que o embargante comprove que não praticou taxa de juros que são permitidas apenas às instituições financeiras nas negociações que deram origem à obrigação exigida na execução.

Inconformado, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo a quo é de extremo rigorismo, pois não observou os princípios da ampla defesa e contraditório, eis que inverteu o ônus da prova em desfavor do Agravante, sem qualquer demonstração de verossimilhança por parte da agravada, além disso, a marcha processual pode acarretar sérios prejuízos ao Agravante de difícil e incerta reparação, conforme demonstra nas razões recursais.

Argumenta que, ‘a lei processual exige fundamentação da decisão que inverte o ônus da prova, mesmo que a inversão do ônus probatório decorra de um comando legal, não se admite decisão que apenas ofende aos princípios do contraditória e da ampla defesa. Além disso, a agravada alegou existência de agiotagem com sustentáculos em ameaças, porém, não apresentou qualquer prova (boletim de ocorrência por exemplo), o que implica em necessidade de comprovação pela parte que alegou, e não o agravante que sequer tem conhecimento de tais fatos.’.

Requer seja recebido e processado o presente recurso de agravo de instrumento, e nos termos do art. 932, c/c art. 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, concedendo-se a liminar
inaudita alter pars
, determinando-se a suspensão do feito até ulterior deliberação do presente recurso de agravo de instrumento, oficiando-se ao Juízo
a quo
, dos termos da decisão, e ao final provê-lo para anular a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no que tange à inversão do ônus da prova em desfavor do agravante.

A liminar foi indeferida. (id. 63138452)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IRANI ZANOTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1002425-28.2018.8.11.0015, inverteu o ônus da prova, determinando que o embargante comprove que não praticou taxa de juros que são permitidas apenas às instituições financeiras nas negociações que deram origem à obrigação exigida na execução.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, transcrevo:

“(...)Do ônus da prova: O embargante requer a inversão do ônus probatório, com fulcro no artigo 3o, da MP n.o 2.172-32/2001. Verifico que lhe assiste razão, haja vista é incontroverso que as partes celebraram vários negócios jurídicos, dando origem ao instrumento de confissão de dívida que ampara a execução.

Ademais, o embargado confirma a relação jurídica de mútuo havida entre as partes, alegando a cobrança de juros de 2% ao mês, patamar este considerado abusivo para empréstimos entre particulares. Nesse sentido:

(...)

Assim, inverto o ônus da prova, de modo que o embargante deve comprovar que não praticou taxa de juros que são permitidas apenas às instituições financeiras nas negociações que deram origem à obrigação exigida na execução.”.

O art. 6o do CDC prevê entre seus direitos básicos: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

A verossimilhança das alegações é aparência da verdade, não exigindo sua certeza; já a hipossuficiência é examinada através da capacidade técnica e informativa do consumidor, de suas deficiências neste campo para litigar com o fornecedor que por sua condição é detentor das técnicas.

Sendo assim, o juiz, ao analisar os fatos e argumentos apresentados pelas partes e entendendo presentes um dos requisitos acima, deve aplicar a inversão e comunicá-las de sua decisão.

No presente caso, os requisitos estão presentes.

Ademais, para fundamentar a inversão do ônus da prova concedida na 1a Instância, basta trazer a bojo as disposições constantes da Medida Provisória no 2.172-32/2011, a qual, por sua vez, estabelece como requisito para a distribuição dinâmica do ônus probatório a presença de indícios suficientes quanto à prática de agiotagem.

Pela leitura do art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, verifica-se que, nas ações em que se discute a nulidade de estipulações negociais em razão de referida prática ilícita, a inversão do ônus da prova é cabível em desfavor do suposto agiota, mas desde que presente a verossimilhança das alegações da parte contrária, sendo válido transcrever o referido dispositivo legal:

"Art. 3o: Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta medida provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação".

Se não bastasse, é soberano o juiz em seu livre convencimento motivado ao examinar a necessidade da realização de provas requeridas pelas partes, desde que atento às circunstâncias do caso concreto e à imprescindível salvaguarda do contraditório.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021